Tribunal: TJDFT
Processo: 0020666-88.2007.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. PREVISÃO LEGAL. EXAME DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. MORATÓRIA PROCESSUAL SEM FEIÇÃO DE NOVAÇÃO. SUSPENSÃO IMPERATIVA. (CPC, ART. 922). CONVENÇÃO DAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O PRISMA DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA E DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO (CPC, ART. 4o). CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. EFICÁCIA AO ACORDADO. ASSEGURAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Convencionando as partes no trânsito processual o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da execução, postulando a suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para realização da obrigação, o acordado, não encerrando novação nem compreendendo pedido de homologação do convencionado, porquanto não dispusera acerca da quitação do débito, determina a suspensão do curso processual pelo prazo convencionado, não estando essa resolução sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, notadamente ao exequente, encontrando essa solução, por se tratar de execução, ressonância na reserva inserta no artigo 922 do diploma processual, pois volvida a viabilizar a realização do conflito estabelecido.
2. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte do obrigado e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, inclusive porque, em incorrendo o obrigado em mora, a execução retomará seu trânsito no estágio em que se encontra, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento da dívida exigível, encerrando verdadeira moratória processual, ao juiz não é permitido, extrapolando o acordado, homologá-lo e colocar termo ao processo, pois encerra essa resolução violação ao princípio da inércia da jurisdição e julgamento extra petita, frustrando, ademais, o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o), o que determina a cassação da decisão extintiva de forma a ser restabelecida a higidez processual na moldura do devido processo legal, que enseja a sujeição do caso concreto delineado pelo artigo 922 do estatuto processual.
3. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão executiva em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, viabiliza a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.